Tribunal: TJDFT
Processo: 0702687-80.2023.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INICIAL. EMENDA. VÍCIO FORMAL IMPUTADO. AUSÊNCIA DA PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO EM MORA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DA AÇÃO. EMENDA REPUTADA NÃO REALIZADA. AÇÃO. EXTINÇÃO. PROVIMENTO EXTINTIVO. VÍCIO INEXISTENTE. MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. MEDIDA REALIZADA. FORMA. EFETIVAÇÃO ATRAVÉS DE TELEGRAMA DIGITAL COM CERTIDÃO DE ENTREGA. ENVIO. RECEBIMENTO NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO VIA CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE (DL 911/69, ARTIGO 2o, § 2o, COM A REDAÇÃO DITADA PELA LEI No 13.042/14). PRESUNÇÃO DE ULTIMAÇÃO DA MEDIDA (CPC, art. 274, parágrafo único). PROVA. MORA QUALIFICADA. FORMA IDÔNEA E EFICAZ. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Conquanto cediço que ao juiz, como condutor do processo, assista o poder de, deparando-se com vícios que enodoam a inicial e obstam o regular desenrolar da relação processual, ou, ainda, que não está devidamente aparelhada com os documentos indispensáveis, assim reputados aqueles sem os quais a relação processual não pode sequer ser deflagrada, e não os documentos volvidos a aparelhar o direito invocado, determinar que seja saneada, e, não atendida a determinação, indeferir a peça de ingresso e colocar termo à ação, os vícios passíveis de legitimarem essa resolução terminativa devem subsistir e encerrarem óbices ao aperfeiçoamento e desenvolvimento válido e regular da relação procedimental (CPC, arts. 319, 320, 321, 330, IV, e 485, I).
2. Consoante o pontuado pelo legislador especial, a pretensão formulada em ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária deve vir aparelhada com o contrato do qual emerge a garantia fiduciária de forma a ser apreendida sua consumação e o seu objeto e a comprovação de que o obrigado fiduciário fora formal e eficazmente constituído em mora no molde exigido, pois no âmbito subjetivo dos litigantes o simples aperfeiçoamento do contrato é suficiente para irradiar seus efeitos e conferir eficácia à garantia fiduciária (Decreto-lei no 911/69, art. 2o).
3. A notificação premonitória destinada a qualificação da mora do obrigado fiduciário, aliada à sua qualificação como medida indispensável à caracterização da inadimplência e pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão volvida à realização da garantia contratada, consubstancia ato formal, que, para que se revista de eficácia e irradie os efeitos que lhe são próprios, deve ser efetivada na forma exigida pelo legislador, contudo, não contempla o legislador especial previsão de que deva ser consumada via instrumento escrito, podendo, pois, em compasso com os novos paradigmas inerentes ao processo judicial eletrônico, ser consumada via de telegrama digital expedido pela Empresa de Correios e Telégrafos, que, enviado ao endereço do obrigado e nele sendo recebido, resultando na certificação do implemento da diligência, se reveste de eficácia para realizar aludido pressuposto (Decreto-lei no 911/69, art. 2. §2o).
4. Contemplando a notificação enviada via telegrama digital os indicativos pertinentes ao contrato e às obrigações inadimplidas, com o indicativo dos efeitos que a mora irradia, sendo o instrumento, ademais, enviado e recebido no endereço constante do instrumento negocial, resultando em certificação do implemento da diligência sob essa conformação, supre o exigido pelo legislador especial no tocante ao aparelhamento da ação de busca e apreensão com a comprovação de que o obrigado fiduciário fora devidamente constituído em mora antes da formalização da pretensão.
5. Apurado que a mora da parte devedora fiduciária fora devidamente comprovada e a ação regularmente aparelhada com os documentos necessários ao seu regular processamento em conformidade com a lei que regula a espécie, induzindo que a deficiência imprecada à petição inicial não subsiste, porquanto a notificação destinada à comprovação e constituição do obrigado fiduciário em mora fora enviada por meio eficaz para o endereço apontado no momento da contratação do financiamento e da garantia, devendo ser reputada válida, consoante o princípio da boa-fé objetiva, inviável a extinção do processo com lastro na falta de pressuposto processual objetivo (DL 911/69, arts. 2o, 2o, e 3o; CPC, art. 330, inciso IV, e art. 485 inciso IV).
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.